Tribunal: TCU
Processo: 018.138/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11793/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 018.138/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Analia Cristina Bastos do Nascimento (XXX.019.997-XX); Carolina Proa (XXX.025.277-XX); Joelma Mateus de Moura (XXX.481.707-XX); Maria de Lourdes Mendonca Dantas (XXX.534.217-XX); Norma Silvana Monteiro de Moura (XXX.378.067-XX); Norma Suely Monteiro de Moura (XXX.250.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda ao destaque do ato em que figura como instituidor o ex-militar Luiz José Carneiro (XXX.790.847-XX), a fim de que seja analisada a possível acumulação de pensão militar com dois proventos oriundos do RGPS pela beneficiária Maria das Graças Valentim Carneiro de Souza (XXX.996.437-XX), conforme consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas; e 1.7.2. dê conhecimento ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que a beneficiária do programa de amparo social ao idoso, Sra. Maria de Lourdes Mendonça Dantas (XXX.534.217-XX), é pensionista do ex-militar Alcidenor Dantas (XXX.573.907-XX) junto ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se a interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência no referido programa, adotando-se as providências cabíveis.